Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-19.2022.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001784-19.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROZILENE DOS SANTOS - CPF: 022.263.521-55 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), ROZILENE DOS SANTOS - CPF: 022.263.521-55 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. VENDA CASADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos pela instituição financeira e pela consumidora contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a tarifa de registro de contrato, limitar os juros moratórios e substituir a capitalização diária pela mensal.

II. Questão em discussão:

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a legalidade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) a validade da capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa; (iii) a possibilidade de limitação dos juros moratórios a 1% ao mês; (iv) a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem; e (v) a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista e de título de capitalização.

III. Razões de decidir:

3. Os juros remuneratórios, embora superiores à taxa média de mercado, não se mostram abusivos por não excederem o critério de uma vez e meia a referida média, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mantendo-se o contrato neste ponto (Súmula 382/STJ e Tema Repetitivo 27/STJ).

4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). Contudo, a ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato viola o dever de informação ao consumidor (art. 51, §1º, do CDC), o que torna correta a sua substituição pela capitalização mensal.

5. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica que estabeleça limite diverso, os juros de mora devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem é válida quando o serviço é efetivamente prestado e comprovado nos autos, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 958 do STJ.

7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando o consumidor tem a opção de aderir, formalizada em instrumento próprio, nos termos do Tema Repetitivo 972 do STJ.

8. A cobrança de título de capitalização ("Cap Parc Premiável") no bojo de contrato de financiamento de veículo caracteriza venda casada, por se tratar de produto desvinculado do objeto principal do negócio e imposto ao consumidor.

9. Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser redistribuídos proporcionalmente ao êxito de cada parte, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos de cédula de crédito bancário, a taxa de juros remuneratórios só pode ser revisada se demonstrada abusividade substancial em relação à taxa média de mercado; a capitalização diária é lícita se pactuada com a expressa indicação da respectiva taxa, e os juros moratórios se limitam a 1% ao mês, conforme Súmulas 382, 539 e 379 do STJ. 2. As tarifas de registro e avaliação são válidas mediante comprovação do serviço (Tema 958/STJ). 3. A contratação de seguro com opção de adesão é lícita (Tema 972/STJ), mas a imposição de título de capitalização desconexo ao objeto principal configura venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º; Código de Processo Civil, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nº 297, 379, 382 e 539; STJ, Temas Repetitivos nº 27, 958 e 972.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
e por
ROZILENE DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação Revisional de Contrato, registrada sob o nº
1001784-19.2022.8.11.0009
, ajuizada por
ROZILENE DOS SANTOS
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 287010370
) afastou a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 356,40, reduziu os juros moratórios para 1% ao mês e substituiu a capitalização diária pela mensal. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores pagos a maior, com recálculo do IOF, incidindo juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC a partir do pagamento. A parte requerida foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico. O fundamento da decisão foi a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de registro e a falta de indicação expressa da taxa de juros diária, em violação ao dever de informação. A legalidade dos juros remuneratórios foi mantida, por estarem dentro de patamar razoável em comparação com a taxa média de mercado. As cobranças de seguro prestamista e título de capitalização foram consideradas válidas por terem sido contratadas de forma optativa.

A parte apelante
ROZILENE DOS SANTOS
interpôs recurso (
ID. 287010376
), alegando, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, que estariam acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Sustenta a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem, Seguro Prestamista e do Título de Capitalização "CAP PARC PREMIÁVEL", por ausência de clareza e por não se relacionarem com o objeto principal do contrato, configurando venda casada. Postula a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões de apelação (
ID. 287010373
), o
BANCO VOTORANTIM S.A.
defende a legalidade das cláusulas contratuais. Aduz que a capitalização diária de juros está expressamente pactuada e é permitida pela legislação vigente. Sustenta a validade dos juros moratórios conforme pactuados, argumentando a inaplicabilidade da Súmula 379 do STJ por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, regida por lei especial, e pela recente alteração do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024. Afirma a legalidade da tarifa de registro de contrato, por corresponder a um serviço efetivamente prestado e exigido por lei, conforme tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a alteração dos consectários legais para aplicação exclusiva da taxa Selic e o afastamento ou minoração dos honorários sucumbenciais.

Nas Contrarrazões (
ID. 287010381
), a parte
ROZILENE DOS SANTOS
defendeu a manutenção da sentença nos pontos que lhe foram favoráveis. Argumenta que as tarifas afastadas são de interesse exclusivo da instituição bancária e que sua cobrança viola o Código de Defesa do Consumidor por falta de informação clara e por representarem vantagem excessiva. Sustenta a abusividade dos juros remuneratórios e a correção da decisão que limitou os juros moratórios e afastou a capitalização diária. Postula o não provimento do recurso do banco.

Em sede de Contrarrazões (
ID. 287010383
), o
BANCO VOTORANTIM S.A.
rebateu os argumentos da apelante
ROZILENE DOS SANTOS
, defendendo a legalidade de todas as cláusulas contratuais. Reafirma que não há limitação para os juros remuneratórios em contratos bancários, sendo lícitos quando não demonstrada abusividade substancial em relação à taxa média de mercado. Sustenta a legalidade da capitalização de juros na forma pactuada e a validade das tarifas de avaliação de bem e do seguro, por terem sido expressamente contratadas e autorizadas pela regulamentação do setor. Alega, ainda, a impossibilidade de repetição de indébito em dobro por ausência de má-fé e a legalidade dos consectários legais aplicados na sentença. Pugna pelo não provimento do apelo da consumidora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e por
ROZILENE DOS SANTOS
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação revisional de contrato de financiamento.

Alega a parte
BANCO VOTORANTIM S.A.
que a sentença merece reforma integral, sustentando a legalidade da capitalização de juros com base na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e na Lei nº 10.931/2004, a impossibilidade de limitação dos juros moratórios por se tratar de Cédula de Crédito Bancário regida por legislação específica, a legalidade da tarifa de registro de contrato e questiona a fixação dos honorários advocatícios.

Já a parte
ROZILENE DOS SANTOS
sustenta que os juros remuneratórios são abusivos por ultrapassarem a taxa média de mercado, defende a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, do Seguro Prestamista e do "CAP PARC PREMIÁVEL", alegando ausência de clareza na contratação e configuração de venda casada, pleiteando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Pois bem. Os recursos comportam parcial acolhimento.

Primeiramente, no presente caso é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ). Essa aplicação autoriza a inversão do ônus da prova e garante ao consumidor a proteção contra cláusulas contratuais abusivas, sendo possível a revisão de tarifas, taxas e encargos que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsão do art. 51, §1º, do CDC, na esteira do que decidiu o STJ no AgRg no AREsp 332.456/RS.

Em relação às teses apresentadas pelas partes, importa esclarecer que, quanto ao método de amortização, o entendimento deste Egrégio TJMT é no sentido de que não há abusividade na utilização da Tabela Price, conforme se verifica nas ementas dos seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende à todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50. 2. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
3. A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor não enseja, de per si, onerosidade para declarar sua ilegalidade.
4. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1027321-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

2. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. 3. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. 4. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa (N.U 1000069-54.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

No que tange aos juros remuneratórios, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece parâmetros claros para aferição da abusividade. Nesse sentido, aplicam-se ao caso os precedentes firmados:
"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF"
e
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
(Súmula 382 do STJ). Ademais,
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(Tema Repetitivo 27 do STJ).

Ante essa consideração, verifico que, no caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente taxa de juros remuneratórios de 1,80% a.m. e 23,91% a.a., com Custo Efetivo Total (CET) de 2,34% a.m. e 32,45% a.a., o que afasta a incidência do Tema 234 do STJ alegada pela consumidora. Embora tais taxas sejam superiores à média divulgada pelo BACEN para o período (1,67% a.m. e 21,96% a.a.), não se enquadram como abusivas ante o entendimento jurisprudencial consolidado de que configuram abusividade apenas se restar demonstrado que foram pactuados em uma vez e meia acima da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN (AgRg no REsp n. 939.242/RS e REsp n. 1.061.530/RS). Assim, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Já em relação à capitalização diária dos juros, conforme entendimento consolidado do STJ,
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539 do STJ). Ocorre que, no presente caso, embora o contrato tenha indicado a ocorrência de capitalização diária dos juros, deixou de apresentar o índice aplicado, configurando ilícito na relação consumerista em razão da violação ao dever de informação. Nesse sentido, o STJ já se manifestou expressamente sobre a "
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
", concluindo pela "
abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária
" (STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2020). Portanto, deve ser mantida a sentença no tocante ao afastamento da capitalização diária dos juros.

Quanto aos juros moratórios, é aplicável ao caso a orientação jurisprudencial consolidada:
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"
(Súmula 379 do STJ). Nessa linha, embora a instituição financeira alegue não ser aplicável o entendimento da aludida súmula ao presente caso por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, o entendimento fixado pelo STJ foi de que "
Quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
" (STJ - AgInt no AREsp: 1548103 GO 2019/0213885-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022). Dessa forma, deve ser mantida a sentença que determinou a redução dos juros moratórios.

Em relação à tarifa de registro de contrato, todavia, a sentença deve ser reformada. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido da
"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
. Ocorre que, no caso dos autos, não se mostra abusiva a cobrança realizada, posto que em preço padronizado pelo DETRAN-MT e comprovada a devida anotação da Alienação Fiduciária no registro do automóvel, conforme claramente demonstrado no ID. 287009873. Assim, deve ser dado provimento nesse pedido da instituição financeira, reconhecendo-se a legalidade da cobrança da taxa de registro de contrato.

Ainda considerando o Tema 958 do STJ, mas em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, pode ela ser cobrada se contratualmente prevista e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010, devendo, todavia, ser comprovada a realização do serviço, sob pena de ser considerada abusiva. No caso dos autos, o documento de ID. 287009889 demonstra que houve a avaliação do bem quando do preenchimento da ficha de cadastro pela consumidora, razão pela qual se mostra devida a sua cobrança.

Em relação ao seguro prestamista, o Tema 972 do STJ estabelece que
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. No caso dos autos, há contrato específico com a proposta de adesão de seguro proteção financeira assinado pela parte consumidora no ID. 287009889, o que, a meu ver, afasta a tese de abusividade e de alegada "venda casada".

Diferente, contudo, é a cobrança dos valores referentes a "Cap Parc Premiável". Sobre o tema, entendo ter ocorrido nesta lide abusividade dessa cobrança em razão de evidente venda casada quando da contratação de financiamento de automóvel, haja vista tratar-se de título de capitalização totalmente desconexo com o negócio jurídico principal, além de, neste caso específico, não ter sido demonstrado nos autos a intenção válida e real do consumidor em contratar tal título. Nesse sentido:

Apelação. Revisão de contrato bancário. Financiamento de automóvel. Procedência parcial, para condenar o réu a reembolsar o autor nos valores de seguro prestamista, tarifa de cadastro e título de capitalização – Cap Parc Premiável . Apelo da ré. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ. 2 . Tarifa de Cadastro. Inexistência de irregularidade, quando se tratar de início de relacionamento. 3. Seguro . Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Resp nº 1.639.320/SP). Venda Casada Configurada . Sentença preservada. 4. Título de Capitalização Cobrança de "Cap Parc. Premiável" . Abusividade, Contratação conjunta de título de capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços. Venda casada configurada. Prática ilegal. Sentença mantida nesse ponto . 5. Repetição do indébito. Inocorrência de cobrança abusiva, além de a instituição financeira haver atuado nos termos contratados, e de boa-fé. Valores a serem restituídos e/ou compensados de forma simples . RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10017108020208260505 SP 1001710-80.2020.8 .26.0505, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 08/12/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2021)

Apelação cível. Ação de revisão de contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência que condenou a financeira ao ressarcimento dos valores cobrados a título de "garantia mecânica", "seguro prestamista" e "cap parc premiável" no contrato de financiamento. Valores a serem restituídos em dobro (art . 42 CDC). Tema 972 do STJ. Abusividade reconhecida - Venda casada. Consigne-se que o contrato firmado entre as partes diz respeito a financiamento para aquisição de veículo, portanto, abusiva a obrigatoriedade da contratação do título de capitalização . Portanto, tais cobranças devem ser consideradas abusivas, restituindo-se de forma dobrada à parte postulante as quantias gravadas como "garantia mecânica" e "seguro prestamista", bem como do título de capitalização "cap parc premiável. De outro giro, não há incidência de danos morais, já que a hipótese não se traduz em violação ao direito de personalidade. E não houve negativação do nome do consumidor. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS .

(TJ-RJ - APL: 00150963020178190204, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Assim sendo, deve ser declarada a ilicitude da cobrança de "Cap Parc. Premiável".

Já, em relação ao pedido da instituição financeira sobre a incidência da taxa SELIC, considero prejudicado, tendo em vista que a sentença previu a aplicação da SELIC tal como pedido.

Por fim, em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme pedido pela instituição financeira, realmente se mostra pertinente, considerando o disposto no art. 86,
caput
, do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
ROZILENE DOS SANTOS
para: (i) reformar a sentença no tocante à tarifa de registro de contrato, reconhecendo sua legalidade; (ii) reformar a sentença para declarar a ilegalidade da cobrança de "Cap Parc Premiável" (R$ 236,54), determinando sua exclusão do contrato; (iii) manter os demais termos da sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recíproca de ambas as partes, redistribuo os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados na sentença, determinando-se a proporção de 70% em favor dos patronos parte autora e 30% em favor dos patronos da parte requerida (mantendo-se suspensa a exigibilidade, em razão da justiça gratuita), considerando o maior sucesso da pretensão da consumidora.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025